Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717945-84.2023.8.07.0000 Agravante(s) Warley Anderson Pereira Andrade Agravado(s) Condomínio Residencial Saint Tropez Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Warley Anderson Pereira Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 155023525 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Condomínio Residencial Saint Tropez, ora agravado, em desfavor do agravante, processo n. 0720519-47.2018.8.07.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos: O devedor apresentou exceção de pré-executividade, ID 151562722, na qual sustentou a ausência de representação processual do condomínio credor, bem como sua ilegitimidade ativa, requereu o arbitramento de indenização por danos morais em seu favor e condenação dos credores ao pagamento de honorários de sucumbência. Manifestação do condomínio, ID 154212462. Decido. Na contestação oferecida, o devedor sustentou a “ausência de representação processual pela ilegitimidade da Sra Joselita Gomes da Silva para representar em juízo o Condomínio Residencial Saint Tropez”, ID 29270892. Essa questão já foi apreciada, conforme decisão de ID 29673883, contra a qual não foi interposto recurso. Em outra oportunidade, por meio da petição ID 30151431, novamente o réu alegou a irregularidade da representação processual do condomínio autor. Na sentença de ID 30433992, ficou assim consignado: “Até o momento o réu não percebeu que a controvérsia gira em torno de sua obrigação de entregar os documentos listados na inicial e não da regularidade ou não da representação processual do condomínio autor, já apreciada por meio da decisão ID 29673883, na qual se reconheceu que “a representação processual está devidamente comprovada pelas procurações que outorgam poderes para advogado devidamente habilitado”, contra a qual o réu não interpôs recurso”. No ponto, foi negado provimento a apelação interposta pelo réu, nos termos do acórdão de ID 141503303, do qual se extrai parte do voto da e. Desembargadora Relatora: “É de se notar que a tese apresentada pela apelante mostra-se confusa, na medida em que, embora teça comentários acerca da suposta nulidade da destituição do réu como síndico, suas conclusões e requerimentos são todos no sentido de que os advogados atuantes não possuem capacidade postulatória e/ou não representam o condomínio nos autos por não ser a procuração subscrita pelo réu. Tal questão (atuação dos advogados do apelado em seu nome) não encontra qualquer óbice no presente processo, porquanto constam nos autos as devidas procurações de IDs 27141413 e 28348425 do processo de origem. Constata-se, em verdade, que o apelante, a pretexto de invalidar os atos praticados no presente processo pelos patronos constituídos pelo apelado, sustentou a nulidade de sua destituição como síndico, mas jamais apresentou reconvenção, pedido contraposto, comunicação de ajuizamento da ação declaratória própria, enfim, qualquer requerimento para que fosse, especificamente, declarada a nulidade de sua desconstituição como síndico, exatamente como destacou o d. Juízo a quo (ID 8534794): (...). Ora, diante de sua destituição, que carrega aparente legalidade, conforme detalhado na réplica à contestação (ID 8534778), cabia ao apelante, até mesmo por ser condômino, entregar os objetos e documentos necessários ao exercício da função de síndico, que atua apenas em prol do melhor interesse da coletividade, de modo que eventual litígio envolvendo o ato de destituição de eleição deve ser objeto de ação própria. Urge frisar, nesse contexto, que a ausência de manifestação expressa acerca da legalidade, ou não, da destituição do apelante do cargo de síndico se dá justamente para não obstar possível ação própria, já que a questão, como apontado pelo d. Juízo a quo, não integra o objeto da ação. Correta, portanto, a r. sentença combatida quando reconhece a necessidade de se determinar ao apelante a restituição de todos os documentos, utensílios e acessórios referentes ao condomínio para que a síndica atue no interesse dos condôminos, incluindo o apelante”. Verificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase do cumprimento da sentença. Portanto, não mais é cabível a discussão acerca da regularidade da representação processual do condomínio, em respeito à soberania da coisa julgada. A atitude do réu, inequivocamente, configura litigância de má-fé e não pode ser relevada. Nos termos do art. 80 do CPC, Art. 80 do CPC, “considera-se litigante de má-fé aquele que: (...); III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; (...)”. Assim, nos termos do art. 81 do CPC, deve ser aplicada a sanção processual correspondente. No que diz respeito ao pedido de fixação de indenização por danos morais, pelo princípio da adstrição ou congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (artigos 141, 322 e 492, todos do CPC). Portanto, é impertinente o pedido de fixação de indenização por supostos danos morais decorrentes do ajuizamento da ação, pois nem sequer foi oferecida reconvenção para tal finalidade, o que deve ser pleiteada em ação própria. De igual modo, se o réu pretende ser indenizado em razão do bloqueio de valores, que já lhe foram devolvidos, deverá fazê-lo por meio de ação própria. Dispositivo. Pelas razões expostas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Nos termos do art. 81 do CPC, aplico ao réu multa equivalente a 9,5% (nove vírgula cinco por cento) do valor corrigido da causa, em favor do condomínio autor. Fica o condomínio credor intimado a indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. P. I. A parte executada apresentou embargos de declaração (Id 155688629 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão integrativa (Id 156701660 do processo de referência): I. Relatório. Proferida a decisão de ID 155034525, o executado apresentou embargos de declaração, ID155688629, nos quais, mais uma vez, questiona a representação processual do condomínio exequente e manifesta sua insatisfação com os termos da sentença, já transitada em julgado. Alegou que "até o presente momento, não foi realizada uma análise mais apurada sobre a questão da devida representação do condomínio embargado para estar em juízo". Requereu o acolhimento dos embargos para "serem reconhecidas e sanadas as omissões apontadas". Desnecessária a manifestação da parte contrária. É o relatório. Decido. II. Fundamentação. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória e obter provimento judicial não pleiteado na inicial. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. O pedido de produção de provas foi integralmente analisado, razão pela qual não há qualquer omissão a ser sanada. É que somente se pode ter por configurado o defeito da contradição, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, quando na decisão se incluem proposições entre si inconciliáveis, o que se pode dar entre proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou entre aquelas enunciadas nas razões de decidir e o dispositivo. Contudo, não há que se cogitar de contradição, por inconcebível, entre o que conste de alguma peça dos autos, ou mesmo com a legislação aplicável ou a realidade fática tida por verdadeira, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de antagonismo no conteúdo decisório. Conforme já esclarecido, nestes autos foi proferida decisão que reconheceu a legalidade da representação processual, ID 29673883, sem que fosse interposto recurso e foi sentença na qual foi novamente abordada a questão, ID 30433992. A sentença foi mantida, pois negado provimento a apelação do réu, ID 1441503303. Negado provimentos aos embargos de declaração, ID 141503317, oportunidade na qual o executado foi advertido de quePor derradeiro,oportuno advertir o embarganteque "a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o quepoderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa".O recurso especial interposto foi inadmitido, ID 141503334, e não foi conhecido o agravo em recurso especial, ID 141503365, pp. 3/5.O Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial tambémnão foi conhecido,ID 141503365, pp. 91/95. Rejeitados os embargos de declaração, pp. 132/136. OsEmbargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial foram liminarmente indeferidos, ID 141503365, p. 220. O agravo interno com pedido de reconsideração foi improvido, ID 141503365, p. 251. Embargos de declaração no Agravo Interno em Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial foram rejeitados, ID 141503365, p. 271. Embargos de declaração foram rejeitados, ID 141503365, p. 312. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimento, sem efeitos modificativos, ID 141503365. Vê-se, assim, que a questão atinente à representação processual já foi exaustivamente debatida e apreciada em diversas oportunidades. Transcorrido o prazo sem interposição de novo recurso, os autos retornaram das instâncias superiores. A embargante, sob alegação de omissão, busca o reexame da demanda, o que não se adéqua à estreita via dos embargos de declaração. Com efeito, o mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados nas diversas decisões proferidas nestes autos não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Tratar-se-ia de hipótese de error in iudicando, não verificado,que não é matéria passível de reanálise pelo presente recurso, por não ser dotado de efeito regressivo, excetuadas as hipóteses de efeitos infringentes quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se vislumbra no caso concreto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PERÍODO. PATRIMÔNIO. PARTILHA. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Quando os argumentos referem-se a error in iudicando não se prestam a modificar o julgado pela via estreita dos embargos de declaração, pois somente se admite quando o erro por de processo ou de procedimento. 3. O reconhecimento da união estável não se encontra adstrito apenas a existência de prole comum, mas, sobretudo, aos demais elementos de prova que demonstrem a convivência pública, contínua e com o objetivo de constituir família. 4. O manejo dos aclaratórios numa primeira oportunidade denota exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema de recursos insculpido na legislação vigente, sendo inaplicável a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 5. Recursos desprovidos. (Acórdão 1184540, 07080704520188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, é manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Na reiteração de embargos de declaração protelatórios, impõe-se a aplicação da regra prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. E o executado já foi advertido. III. Dispositivo. Pelas razões expostas,rejeitos os embargos de declaração opostos pelo devedor. Tendo em vista a característica flagrantemente protelatória dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, aplico ao executadoWARLEY ANDERSON PEREIRA ANDRADE multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Fica o condomínio credor intimado a indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. P. I. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 46566460). Em razões recursais alega, em suma, estar maculada por error in judiciando a decisão agravada ao não reconhecer a ilegitimidade da representação judicial. Indica a procuração de Id 28348425 do processo de referência, apontando que “a referida Procuração não resta subscrita por quem, de fato, legitimamente, eleito pela Assembleia geral dos condôminos, qual seja: o ora Agravante, Sr. Warley Anderson Pereira”. Sustenta não ter a Sra. Joselita Gomes da Silva, na data da distribuição da demanda de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, legitimidade para representar o Condomínio em juízo. Proclama que os advogados por ela constituídos não detinham poderes de representação, visto que “a legalidade/ilegalidade da destituição do síndico e a consequente eleição de novo síndico reflete/acarreta na legitimidade/ilegitimidade do representante legal do Condomínio para estar em juízo, cujos advogados foram/são constituídos para realizar a defesa dos interesses dele, condomínio”. Acusa a falta de análise mais apurada sobre a devida representação do condomínio agravado. Nega litigar de má fé. Diz não merecer as sanções pecuniárias arbitradas em seu desfavor no processo de origem. Conclama pela necessária conferência/checagem da procuração que habilita os advogados a atuarem em juízo para afastar aparente legalidade. Cita os artigos 166, inc. IV, 168, parágrafo único, e 169, todos do CPC. Pleiteia tutela antecipada recursal, “com fins de impedir/obstaculizar, sem caução idônea, quaisquer atos constritivos/adjudicatórios de bens do agravante, eis que resta clara a ausência de procuração válida a legitimar os advogados que protocolizaram a inicial de Obrigação da Fazer C/c Pedido de Tutela Antecipada”. Ao final, requer: a)conceder, nos termos do §o 2 do art. 300, do CPC, a tutela antecipada para fins de se atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso da agravo de instrumento com fins de impedir/obstaculizar, sem caução idônea, quaisquer atos constritivos/adjudicatórios de bens do agravante, eis que resta clara a ausência de procuração válida a legitimar os advogados que protocolizaram a inicial de Obrigação da Fazer C/c Pedido de Tutela Antecipada. b)determinar a intimação do agravado, para, em querendo, responder em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II) o presente recurso de agravo de instrumento. c) confirmar, com o julgamento do mérito do presente agravo de Instrumento, a procedência, in totum, do presente recurso para fins de reconhecer a inexistência, nos autos, de Procuração válida outorgada pelo Síndico do Condomínio o qual resta/restou eleito por assembleia geral dos condôminos, realizada consoante previsão das normas previstas na Convenção do Condomínio Agravado e no código civil, eis que, no caso em tela, a destituição do Agravante do cargo de Síndico e, em ato, contínuo, a eleição da Sra. Joselita, em assembleia geral de condômino, não ocorreu dentro do que prevê a legislação vigente para a convocação/destituição e eleição de novo síndico. d) afastar às multas aplicadas ao Agravante eis que destituídas de razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais quando verificado/conferido que somente houve/há aparente legalidade na eleição da Sra. Joselita para ocupar o cargo de síndica do condomínio agravado e, assim, conferir a ela, Sra. Joselita, poderes de representação, entre eles, poderes, o de outorgar procuração a advogados para atuarem, em juízo, em especial, para proporem, como o fizeram, ação de Obrigação de Fazer C/c Pedido dos Efeitos da Tutela Antecipada. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (Id 141503306 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0720519-47.2018.8.07.0003), constato que o réu, ora agravante, suscitou em contestação (Id 29270892 do processo de referência) preliminar de ilegitimidade de Joselita Gomes da Silva para representar em juízo o condomínio. Alegou ter sido irregularmente destituído do posto de síndico. Em decisão interlocutória de Id 29673883 do processo de referência, o juízo a quo rejeitou a preliminar arguida. Certificou o magistrado estar a representação processual devidamente comprovada pelas procurações que outorgam poderes para advogado devidamente habilitado. A sentença de Id 30433992 do processo de referência confirmou a tutela de urgência antes concedida (Id 28474126 do processo de referência). Foi julgado procedente o pedido inicial e condenado o réu a restituir todos os documentos, utensílios e acessórios referentes ao condomínio autor. No acórdão n. 1189746 (Id 141503307 do processo de referência), de relatoria da Exa. Desembargadora Simone Lucindo, a c. 1a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo réu, ora agravante, “para, reformando em parte a r. sentença, determinar a devolução, ao requerido, dos valores bloqueados e transferidos para a conta vinculada ao Juízo ex officio”. Reconheceu a 1a Turma a regular atuação dos advogados do apelado em seu nome, “porquanto constam nos autos as devidas procurações de IDs 27141413 e 28348425 do processo de origem”. A propósito, trago à colação trecho do acórdão n. 1189746 referente à matéria objeto do presente agravo de instrumento (Id 141503307 do processo de referência): Já no que toca à representação processual, ou capacidade postulatória, como sustenta o apelante, nota-se que o provimento judicial que este busca é o reconhecimento de vício na representação do apelado por parte dos advogados constituídos. Embora conste, na r. sentença, que o réu não interpôs recurso contra a decisão que reconheceu a regularidade da representação processual, verifica-se que a sentença foi prolatada dentro do prazo para tal, tornando-se cabível a análise da matéria por esta Corte em sede de apelação. Para seu intento, argumenta o apelante ser nula sua destituição como síndico do condomínio apelado, bem como a eleição da Sra. Joselita Gomes da Silva, representante do condomínio neste processo, mas, nesse ponto específico, nada requer, tampouco informa ajuizamento de ação própria. Veja-se que, na conclusão da preliminar apresentada em contestação ao ID 8534765 – p. 6, afirma o apelante que “ausente nos autos a devido instrumento de procuração, há que ser a presente ação de obrigação de fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Novo CPC 300), seja julgado extinto o processo, isso conforme determina o inciso I, § 1o do artigo 76 do Novo CPC” (sic). Já na parte final da peça, consta o trecho “Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, requer a Vossa Excelência digne de promover, por absoluta ausência de representação processual e capacidade postulatória, a extinção do feito (...)” (ID 8534765 – p. 11). Reforçando a ideia, conforme relatado alhures, em sua última manifestação antes da prolação da sentença, o apelante registrou, novamente que haveria vício na representação dos advogados do condomínio. Veja-se(ID 8534809): Assim, resta claro, nos autos, que os advogados que subscreveram a petição inicial não possuem procuração para, em nome do Requerente, Condomínio Residencial Saint Tropez, em juízo, litigar, eis que, conforme confessado pela própria Requerente, Sra. Joselita, o Síndico atual do Condomínio Residencial Saint Tropez, é o Sr. Warley, o ora Requerido. Desse modo, há que ser a inicial e demais peças subscritas pelos causídicos declaradas ineficazes/insubsistentes, isso porque os advogados subscritores das peças em nome do Condomínio Residencial Saint Tropez, nesses autos, não juntaram até o presente momento instrumento de procuração assinado pelo Sr. Warley que, conforme confessado pela Requerente, Sra. Joselita, é o Síndico do Condomínio Residencial Saint Tropez. (grifo nosso) É de se notar que a tese apresentada pela apelante mostra-se confusa, na medida em que, embora teça comentários acerca da suposta nulidade da destituição do réu como síndico, suas conclusões e requerimentos são todos no sentido de que os advogados atuantes não possuem capacidade postulatória e/ou não representam o condomínio nos autos por não ser a procuração subscrita pelo réu. Tal questão (atuação dos advogados do apelado em seu nome) não encontra qualquer óbice no presente processo, porquanto constam nos autos as devidas procurações de IDs 27141413 e 28348425 do processo de origem. Constata-se, em verdade, que o apelante, a pretexto de invalidar os atos praticados no presente processo pelos patronos constituídos pelo apelado, sustentou a nulidade de sua destituição como síndico, mas jamais apresentou reconvenção, pedido contraposto, comunicação de ajuizamento da ação declaratória própria, enfim, qualquer requerimento para que fosse, especificamente, declarada a nulidade de sua desconstituição como síndico, exatamente como destacou o d. Juízo a quo (ID 8534794): “(...) a representação processual das autoras está devidamente regularizada pelas procurações de ID's 27141413, 28348425. Dessa forma, já seria possível prontamente rejeitar o pedido preliminar de extinção por "ausência de representação processual e falta de capacidade postulatória." Contudo, considerando os fundamentos apresentados pelo réu, entendo pela necessidade de tecer alguns comentários quanto à suposta ilegitimidade ativa. Pela teoria da asserção a verificação das condições da ação deverá ser realizada segundo as afirmações feitas pelo demandante. Em outras palavras, o julgador deve considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial. A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, terá legitimidade para a ação os titulares da relação jurídica deduzida em juízo pelo requerente. Por conseguinte, considerando a relação jurídica deduzida em juízo, verifica-se serem as requeridas partes da relação de direito material apresentada, o que resulta na sua legitimidade para figurar o polo ativo da presente demanda. A suposta irregularidade da destituição do requerido como síndico não é objeto da presente ação, que teve seus limites estabelecidos pela petição inicial e contestação. O requerido, apesar de alegar a irregularidade da assembleia geral que o destituiu do posto de síndico, apenas formula pretensão de extinção do feito por falta de representação processual e capacidade postulatória.” (grifo nosso) Por outro lado, salvo a isolada afirmação de que “as contas do Requerido foram devidamente aprovadas na Assembleia de 18/08/2018” (ID 8534765 – p. 7), alegação desacompanhada de qualquer lastro probatório, não há defesa quanto à obrigação de fazer em si, ou seja, o apelante não trouxe tese defensiva que afaste o interesse dos condôminos na apresentação dos objetos e documentos necessários para se buscar uma efetiva solução para o grave quadro financeiro que assola o condomínio, limitando-se a apontar a “falta de representação processual e de capacidade postulatória”. Ora, diante de sua destituição, que carrega aparente legalidade, conforme detalhado na réplica à contestação (ID 8534778), cabia ao apelante, até mesmo por ser condômino, entregar os objetos e documentos necessários ao exercício da função de síndico, que atua apenas em prol do melhor interesse da coletividade, de modo que eventual litígio envolvendo o ato de destituição de eleição deve ser objeto de ação própria. Urge frisar, nesse contexto, que a ausência de manifestação expressa acerca da legalidade, ou não, da destituição do apelante do cargo de síndico se dá justamente para não obstar possível ação própria, já que a questão, como apontado pelo d. Juízo a quo, não integra o objeto da ação. Correta, portanto, a r. sentença combatida quando reconhece a necessidade de se determinar ao apelante a restituição de todos os documentos, utensílios e acessórios referentes ao condomínio para que a síndica atue no interesse dos condôminos, incluindo o apelante. Em fase de cumprimento de sentença, foi rejeitada a exceção de pré-executividade pela decisão agravada (Id 155023525 do processo de referência), pois decidida a questão em sentença transitada em julgado. Portanto, não tem cabimento rediscutir a questão relativa à regularidade da representação processual do condomínio, em respeito à soberania da coisa julgada. Ademais, conforme afirmou o juízo de primeira instância ao decidir os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (Id 156701660 do processo de referência), “a questão atinente à representação processual já foi exaustivamente debatida e apreciada em diversas oportunidades” (grifo nosso). Cabe destacar ter sido aplicada multa ao réu, tanto na decisão recorrida (Id 155023525 do processo de referência), quanto na decisão integrativa (Id 156701660 do processo de referência), nos termos do art. 81 e art. 1.026, § 2o, ambos do CPC, respectivamente, uma vez que certificada sua atuação em litigância de má-fé pelo manejo de instrumentos processuais ao manifesto intento de protelar o feito. Em razões recursais (Id 46566460), insiste e persiste a parte agravante, apesar do histórico processual de indeferimento de sua pretensão, em judicialmente postular o reconhecimento da “inexistência, nos autos, de Procuração válida outorgada pelo Síndico do Condomínio o qual resta/restou eleito por assembleia geral dos condôminos”. Ao assim proceder, renova a discussão de matéria já examinada e decidida no julgamento, em primeira e segunda instância, da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, autos n. 0720519-47.2018.8.07.0003 (Id 141503307 do processo de referência). Todavia, foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário os temas relativos à validade da assembleia que elegeu nova síndica e à representação processual da parte autora. Prevê o art. 507 do CPC: é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Mister recordar que o instituto da preclusão visa a impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Este e. TJDFT firmou entendimento no sentido de que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) No caso concreto, pelas razões acima exaustivamente expostas, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, uma vez manifestamente inadmissível o interesse demonstrado de atacar matéria preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora